Tribunal: TJES
Processo: 5014446-03.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014446-03.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE LUIZ RIBEIRO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5014446-03.2025.8.08.0048
.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
JOSE LUIZ RIBEIRO.

RECORRIDOS:
BANCO BMG S/A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE A MODALIDADE CONTRATADA. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE PLÁSTICO PELA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NULIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por JOSE LUIZ RIBEIRO em face da sentença que julgou improcedente o feito, visto que o juízo de origem não acolheu a tese prefacial de vício de consentimento no contrato de empréstimo discutido pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente reitera o argumento central da inicial, qual seja, o vício de consentimento, especificamente quanto à modalidade do empréstimo. Alega que NUNCA contratou cartão consignado sobre a reserva de margem consignada (RMC) ou sobre a reserva de crédito consignado (RCC), mas crédito consignado, descobrindo acerca de sua vigência apenas quando da consulta de seu extrato junto ao INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Inicialmente, destaca-se que está caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidora e o recorrido como fornecedor, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. Assim, é adequada a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6, Inciso VIII, do CDC, cabendo ao réu demonstrar os fatos desconstitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Dito de outra forma, aplicam-se ao caso concreto os temas repetitivos nº 466, 1.061 (ambos do STJ) e a súmula 479, do STJ.

4.

A análise documental evidencia que, embora o contrato tenha sido apresentado (IDs nº “
72360594
”, “
72360595’
”) eles sequer foram assinados – questão extremamente relevante pelas alegações carreadas na petição inicial. Ademais, os áudios presentes no corpo da contestação não deixam clara a modalidade de crédito fornecida ao Recorrente, ainda que seja incontroverso que ele anuiu com a obtenção desse crédito.

5.

Destaca-se que o contrato de cartão de crédito consignado apresenta tarifas e encargos significativamente mais onerosos, o que demandaria prova robusta de contratação que a trazida pelo banco recorrido.

6.

Ainda, observa-se que, conforme as faturas anexadas pela própria recorrida, não houve utilização do cartão (plástico) em compras ou transações comerciais, como comprovam as faturas (IDs nº “
72360599
” e “
72360600
”). Tal fato reforça a conclusão de que o serviço financeiro contratado não era o desejado pela autora, sequer tendo cumprido sua finalidade típica. Isso compromete a validade da contratação diante da manifesta ausência de consentimento livre e informado, razão pela qual é imperiosa a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, com o consequente cancelamento dos contratos objeto dos autos.

7.

No que se refere aos valores cobrados indevidamente, a restituição deve ser em dobro, conforme prevê o art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que, segundo o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). Outrossim, autoriza-se a compensação dos valores depositados em favor da autora/recorrente com o montante da condenação, que deverão ser aferidos em cumprimento de sentença (por sua verificação depender de meros cálculos aritméticos, de responsabilidade da Parte Autora). Para fins de liquidação da obrigação, em cumprimento de sentença, dever-se-á utilizar os juros de crédito consignado equivalente à média de mercado à época das contratações, pelo Autor.

8.

Quanto aos danos morais, a simples ocorrência de vício de consentimento na contratação, com descontos indevidos em benefício previdenciário ou folha de pagamento, não configura, por si só, dano moral
in re ipsa
. É indispensável a demonstração de fatos que ultrapassem o mero aborrecimento e atinjam efetivamente a dignidade ou a esfera de direitos da personalidade – conforme aplicação análoga ao entendimento do STJ (AgInt no AREsp n. 2.390.876/SP) – o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Em face dessas considerações,
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para
, reformando a sentença de improcedência:

I)

DECLARAR a conversão da modalidade contratual de
“cartão consignado” em “empréstimo consignado”
,
e, por conseguinte,
DETERMINAR a compensação dos valores granjeados pelo Autor que (eventualmente) ainda sejam devidos com o montante a ser repetido
, utilizando-se para o cálculo juros de crédito consignado equivalente à média de mercado à época da contratação, pelo Autor
;

II) CONDENAR a ré/recorrida ao pagamento, em favor da parte autora, a título de restituição em dobro,
dos montantes descontados indevidamente de seu benefício em razão do contrato de cartão de crédito consignado, englobando as parcelas pretéritas e as que vierem a ser descontadas até a efetiva cessação da cobrança. O
quantum debeatur
deverá ser corrigido monetariamente a partir de cada desconto (súmula 43 do STJ) e acrescido de juros desde a citação (art. 405, CC/2002) segundo previsão contratual (art. 406, CC/2002), permitida a compensação dos valores eventualmente depositados em favor da autora/recorrente com o montante da condenação.

10.

Quanto à sucumbência, deixo de condenar a Parte Recorrida em seus ônus estribado na súmula nº 06, das Turmas Recursais: “
NÃO HAVERÁ ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
”

11.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)